Tribunal: TJMT
Processo: 0000807-78.2017.8.11.0022
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000807-78.2017.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CAIO FELIPE LACERDA - CPF: 055.948.691-07 (APELANTE), MARCO ANTONIO CHAGAS RIBEIRO - CPF: 168.136.548-02 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS VILLANI ALVES - CPF: 040.807.051-07 (VÍTIMA), Casa Loterica (VÍTIMA), RUTE OLIVEIRA PINTO MACEDO - CPF: 983.054.091-04 (VÍTIMA), PAULO DOS SANTOS SILVA - CPF: 851.393.431-34 (VÍTIMA), Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO – INCONFORMISMO DA DEFESA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO – SUSCITADA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA E A HIPÓTESE DE CRIME IMPOSSÍVEL – ALEGADA INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS – IMPERTINÊNCIA – NÃO CONSUMAÇÃO POR CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS À VONTADE DO AGENTE – TENTATIVA CONFIGURADA – MEIO EMPREGADO PARA A PRÁTICA DELITIVA NÃO SE REVELOU ABSOLUTAMENTE INEFICAZ – OBJETO NÃO SE MOSTRA ABSOLUTAMENTE IMPRÓPRIO – CONSUMAÇÃO POSSÍVEL – ELEMENTOS DE COGNIÇÃO HÁBEIS A CERTIFICAR A OCORRÊNCIA DO CRIME

–
RECURSO DESPROVIDO
.

1. No instituto da desistência voluntária o agente cessa a continuidade da conduta por arbítrio próprio, enquanto na tentativa o óbice deriva de circunstâncias alheias a sua vontade. Já no instituto previsto no art. 17 do CP a consumação revela-se inalcançável por conta da impropriedade do objeto ou da ineficácia do meio. Em ambos os casos, a impropriedade ou a ineficácia devem conduzir à total impossibilidade atingimento do resultado, visto que o Código Penal Brasileiro filou-se à
Teoria Objetiva Temperada
. Em sendo o objeto ou o meio
relativamente
impróprio ou ineficaz, passa-se ao terreno da tentativa.

2. Não há falar em absolvição quando a prova documental e os depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo certificarem a prática do crime de furto qualificado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

Caio Felipe Lacerda
almejando
ver reformada a decisão do juízo
a quo
que o condenou à pena de 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 50 (cinquenta) dias-multa, ao mínimo unitário, pela prática do delito previsto no art. 155, §§ 1o e 4o, I e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal.

Inconformada, a defesa busca a absolvição do apelante, seja porque estaria presente a desistência voluntária (art. 15 do CP), seja porque configurado o crime impossível (art. 17 do CP). Em suas palavras, “
ao narrar na denúncia, o Promotor de Justiça evidenciou que o crime não ocorreu porque os participantes não conseguiram abrir o cofre, situação que descreve uma conduta atípica, caracterizando a absoluta impropriedade do objeto e, por consequência, uma tentativa inidônea. Assim, estamos diante de um CRIME IMPOSSIVEL, conforme o artigo 17 do Código Penal
” (
sic
!). Ademais, “
houve a desistência voluntária dos (...) autores por não possuírem ferramentas necessárias para a abertura do cofre
” (
sic
). Por fim, sustenta também a insuficiência do conjunto probatório.

Em contrarrazões, a acusação defende a manutenção da sentença atacada.

A Procuradoria-Geral de Justiça

opina pelo desprovimento do apelo.

Encaminhe-se à Revisão.

V O T O R E L A T O R

Tem-se que
Caio Felipe Lacerda
foi denunciado pela prática do crime descrito no art. 157, § 1o e § 2o, incisos I e II, c/c o artigo 14, inciso II, e artigo 288, parágrafo único, na forma do artigo 69, todos do Código Penal (com redação anterior à Lei 13.654, de 23/04/2018).

A denúncia narra o fato nos seguintes termos:

“no dia 15 de março de 2017, por volta das 03h45min, na Casa Lotérica, localizada na Avenida Presidente Médici, Centro, nesta cidade de Preta Preta/MT, o denunciado CAIO FELIPE LACERDA, em comunhão consciente de vontades com os indivíduos identificados apenas como Maurício ‘Vulgo Mau-Mau’ e Alisson ‘Vulgo Queixinho’, tentaram subtrair em proveito comum, coisa alheia móvel, consistente em dinheiro do interior do cofre da aludida Casa Lotérica, pertencentes à vítima Rute Oliveira Pinto Macedo, somente não logrando consumar o intento criminoso por motivos alheios a sua vontade.

Segundo apurado, na mencionada data, o denunciado, juntamente com seus comparsas Maurício ‘Vulgo Mau-Mau’ e Alisson ‘Vu1go Queixinho’, fazendo uso do Veículo Ford Fiesta, Placa OAX-3405, se dirigiram até o aludido estabelecimento comercial, ocasião em que desligaram o padrão de energia elétrica, destruíram a parede que dá acesso ao cofre fazendo um buraco, desativaram o alarme, e em seguida adentraram ao local, só não logrando (...) subtrair os valores do interior do cofre, por não terem conseguido abri-lo.

Nesse ínterim, a Polícia recebeu ligação de pessoa não identificada, a qual noticiou que três indivíduos, fazendo uso do Veículo Ford Fiesta, estavam nas proximidades da Casa Lotérica em atitude suspeita. Ato contínuo, os milicianos saíram em diligências localizando o aludido veículo na Avenida Frei Servácio, sendo que o condutor, ao visualizar a viatura da Polícia, empreendeu fuga, sendo perseguido pelos policiais.

Afere-se que já na BR 364, próximo ao Motel Classic, durante a perseguição, o denunciado e seus comparsas efetuaram disparos de arma de fogo em direção a Viatura da polícia militar, visando obterem êxito na fuga, e dessa forma a impunidade no delito contra o patrimônio configurando, assim, o roubo improprio tentado (art. 157, § 1° e § 2°, inc. I e II c/c art. 14, inc. II, todos do Código Penal).

Consta que o condutor do Veículo perdeu o controle da direção, vindo a colidir em uma cerca, ocasião em que as pessoas identificadas apenas como Maurício ‘Vulgo Mau-Mau’ e Alisson ‘Vulgo Queixinho’ saíram do carro e empreenderam fuga em direção a mata em posse da arma de fogo, sendo efetuada somente a prisão do denunciado CAIO FELIPE LACERDA, o qual não conseguiu sair do veículo.

Apurou-se ainda que o denunciado e seus comparsas deixaram no interior da lotérica uma bolsa contendo algumas ferramentas, conhecidas como pé de cabra, sendo que dentro do veículo também foram encontradas várias ferramentas, as quais comumente são utilizadas neste tipo de empreitada criminosa.

Nota-se, portanto, que o denunciado CAIO FELIPE LACERDA, juntamente com os indivíduos identificados apenas como Maurício ‘Vulgo Mau-Mau’ e Alisson ‘Vulgo Queixinho’ formaram um grupo, arquitetaram planos e equiparam-se em verdadeira ‘societas sceleris’, com a patente finalidade de cometer crimes nesta cidade de Pedra Preta/MT. Para tanto, o denunciado e seus comparsas se equiparam com a arma, ferramentas e com o Veículo Ford Fiesta, Placa OAX- 3405 com tal finalidade (...)” (sic).

Ao final da marcha processual, o magistrado absolveu o acusado da imputação de prática do crime previsto no art. 288 do Código Penal e aplicou o instituto previsto no art. 383 do CPP (
emendatio libelli
) para subsumir a conduta ao crime previsto no art. 155, §§ 1o e 4o, I e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, condenando-o à pena de 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 50 (cinquenta) dias-multa, ao mínimo unitário.

Inconformada, a defesa busca a absolvição do apelante, seja porque estaria presente a desistência voluntária (art. 15 do CP), seja porque configurado o crime impossível (art. 17 do CP). Em suas palavras, “
ao narrar na denúncia, o Promotor de Justiça evidenciou que o crime não ocorreu porque os participantes não conseguiram abrir o cofre, situação que descreve uma conduta atípica, caracterizando a absoluta impropriedade do objeto e, por consequência, uma tentativa inidônea. Assim, estamos diante de um CRIME IMPOSSÍVEL, conforme o artigo 17 do Código Penal
” (
sic
!). Ademais, “
houve a desistência voluntária dos (...) autores por não possuírem ferramentas necessárias para a abertura do cofre
” (
sic
). Por fim, sustenta também a insuficiência do conjunto probatório.

O apelo não comporta provimento.

Destaque-se, inicialmente, que a materialidade

ressai inequívoca, a teor do Auto de Prisão em Flagrante, do Boletim de Ocorrência, do Termo de Exibição e Apreensão, do Laudo Pericial e dos depoimentos colhidos em ambas as etapas procedimentais.

A autoria e a tipicidade da conduta também são incontroversas.

Na fase inquisitiva, o apelante negou a prática do crime, assinalando que não tentou fugir da polícia, bem como que não estava no assento do motorista e não participou do crime. Confira-se:

“que indagado sobre o que estava fazendo nesta cidade de pedra preta na madrugada deste dia e o porquê empreendeu fuga da guarnição da polícia militar respondeu
eu não empreendi fuga,
quando eu vi a polícia
eu parei o carro, mas o queixinho desceu do carro e disse vai vai vai pro outro banco, ai ele assumiu o volante e eu fiquei no banco do carona;
que indagado quem atirou e o porquê atirou contra a polícia militar respondeu
ninguém tava armado não, eles que deram tiro em nós
, mas de dez tiros; que questionado novamente o que estariam fazendo aqui na cidade respondeu
eu vim trazer eles aqui, pra eles fazer um serviço, eles falaram pra mim que iam ficar aqui uma semana fazendo um serviço
; que questionado sobre quem seriam esses que trouxe até essa cidade respondeu Queixinho e Mauricio; que perguntado de onde conhece Queixinho e Mauricio respondeu o Queixinho eu conhece há uns três anos de usar maconha com ele mas o Mauricio eu não conheço não, aí ontem eu sai do shopping e fui atrás de uma maconha pra eu fumar, mas aí eu encontrei
eles dois e disseram que me pagaria cem reais pra trazer eles aqui pra fazer um serviço, aí quando cheguei aqui eu fiquei na esquina de baixo da praça e eles desceram com as mochilas dizendo que iriam deixar as mochilas, ai eles demoraram mais ou menos uma hora e voltaram, ai quando eles entraram no carro chamaram para ir embora, aí a polícia apareceu e foi nessa hora que o Queixinho

assumiu o volante e começou a empreender fuga da polícia
; que
depois que o carro bateu eu fiquei sem ter como sair
, e quando consegui sair já não tinha mais ninguém lá; que questionado sobre o que tinha dentro das mochilas de Queixinho e Mauricio respondeu de certo era ferramenta de serviço, furadeira, chave de fenda; que questionado se Mauricio e Queixinho voltaram com as bolsas para dentro do carro respondeu sim;”

Em juízo, ressaltou que Maurício e Alisson (“
Queixinho”
)

não lhe falaram que iriam praticar o crime patrimonial na casa lotérica, apenas lhe ofereceram R$ 100,00 (cem reais) para levá-los ao local. Disse que os dois entraram com suas respectivas mochilas e com elas retornaram após a prática do crime. Explicou que Maurício e Alisson falaram para esperá-los na praça, pois iriam “
confirmar o serviço
”, e assim o fez, mas ficou apreensivo, pois demoraram mais de trinta minutos para retornarem. Depois de quarenta minutos, eles voltaram falando que não tinha dado certo; não o deixaram dirigir o veículo, de modo que passou ao banco do carona.

Ainda em sede inquisitiva, a proprietária da Casa Lotérica prestou as seguintes informações:

“(...) Que a declarante é proprietária da Casa Lotérica desta cidade, e hoje por volta das 06hs40min e constatou que não havia energia no local; Que saiu e (perguntou) para os taxistas que estavam ali, se havia acabado a energia, como resposta foi negativa, percebeu que o padrão estava desligado; Que olhou de fora para dentro do terreno e viu que no corredor havia um buraco na parede lateral e uma bolsa preta com algumas ferramentas dentro; Que chamou os taxistas e foi verificar o que ocorrera; Que o buraco dava acesso ao escritório da lotérica, local onde estava o cofre; Que o local estava um pouco revirado, e fora deixado no local bastante papel alumínio, dois bonés, porém não foram subtraídos valor algum; Que as câmeras filmaram até as duas horas da manhã, ou seja, até o momento que desligaram o padrão; Que o alarme foi desativado por eles; Que acredita que eles tenham utilizado o papel alumínio para impedir que o alarme disparasse, pois não disparou; Que não tem nenhuma imagem das câmeras; Que eles danificaram uma câmera filmadora, retiraram uma peça do climatizador, e retiraram a sirene do alarma; (...)”

Já o policial Paulo dos Santos Silva consignou que:

“por volta de 03hs45min de 15/03/2017 a guarnição recebeu uma ligação de pessoa não identificada noticiando que um veículo Ford
Fiesta de cor preta
com 03 (três) indivíduos
estavam perambulando nas proximidades da casa lotérica
; Que ao fazermos rondas no local deparamos com o citado veículo na avenida Frei Servácio, o qual ao avistar nossa guarnição tentou fugir, que de imediato iniciamos o acompanhamento, durante o trajeto, mais precisamente próximo ao motel Classic foram efetuados disparos contra nossa guarnição, sendo revidado com o uso da força proporcional para a tentativa de cessar a ação dos suspeitos.
Que o condutor do veículo onde se encontravam os suspeitos perdeu o controle da direção em frente a Fazenda Sucuri na BR 364, vindo a colidir num palanque de cerca, momento esse em que todos saltaram do carro sendo possível a detenção somente do suspeito Caio Felipe Lacerda, de maneira que dois dos suspeitos fugiram para a mata, não sendo possível localizá-los
. Que segundo o suspeito detido os outros dois suspeitos que evadiram são conhecidos como ‘Alisson Queixinho’ e o vulgo ‘Mau-Mau’; Que Caio também afirmou que ambos são moradores do bairro Jardim Atlântico no município de Rondonópolis; Que constatamos que os três envolvidos chegaram a arrombar a lotérica deste município e por motivo de força alheia a suas vontades tiveram que abandonar o local no qual seria realizado o furto. Que dentro do veículo dos suspeitos foram encontrados vários objetos característicos de quadrilhas especializadas nesta tipificação criminosa; Que foi dada voz de prisão a Caio Felipe Lacerda, sendo ele conduzido e entregue nesta delegacia de polícia civil; (...)”

Em juízo, confirmou suas declarações e acresceu que o apelante não conseguiu fugir, como os outros dois comparsas,
por ter ficado preso no veículo devido aos danos causados à porta do motorista
. Destacou que, conquanto não tenha sido encontrada arma de fogo junto do apelante, apreenderam vários materiais comumente utilizados para a prática desse tipo de delito. Já na casa lotérica constataram que foi realizado um buraco na parede lateral, aproximadamente “50 por 50” de diâmetro, por onde os suspeitos entraram no estabelecimento. Na sequência, não conseguiram arrombar o cofre.

No mesmo sentido foram as declarações judiciais do agente de segurança Luiz Carlos Villani Alves.

Destaque-se que o Investigador de Polícia Solano Francisco de Oliveira assinalou em juízo que, embora não tenha sido possível identificar os suspeitos pela análise do sistema de monitoramento,
foi possível delimitar a presença de
03 (três) pessoas pulando o muro
. Em suas palavras:

“Que na data dos fatos estava assumindo o plantão. Que recebeu o Boletim de Ocorrência. Que acompanhou a perícia até o local. Que fez a apreensão do de algumas ferramentas utilizadas para fazer o buraco na parede da lotérica. Que no vídeo da lotérica verificou os acusados pulando. Que dentro da lotérica tinha papel alumínio, utilizado para não serem detectados com o sensor de movimento. Que os envolvidos usaram furadeira para quebrar a parede. Que tinham mais ferramentas no veículo. Que tentaram arrombar o cofre. Que foi apreendido pé de cabra. Que o veículo está em nome da mãe do acusado. Que na filmagem visualizou três indivíduos pulando o muro”.

Pondere-se que de acordo com o termo de apreensão foram apreendidos, dentre outros, os seguintes objetos: furadeira, 28 (vinte e oito) unidades de disco de cortadeira de ferro, chave de fenda, cortadeira, pé de cabra, 02 (dois) discos de parede, chaves
Philips
, barra de ferro, faca, chave de roda
etc
.

Ainda, o depoimento do acusado é marcado por contradições. Chama a atenção o fato de que, em sede inquisitiva, o apelante teria mudado para o banco do carona quando os policiais passaram a persegui-los. Em juízo, mudou de assento assim que Maurício e Alisson retornaram ao veículo, antes de a polícia abordá-los.

Não bastasse, consta do Relatório Policial que “
CAIO FELIPE LACERDA já se envolveu em crimes de maior gravidade, como demonstra processos existentes no tribunal de justiça e banco de dados do sistema de registra de boletim de ocorrência da secretaria de segurança pública, ambos do Estado de Mato Grosso, pela prática de crimes como ROUBO, TRÁFICO DE DROGAS, E HOMICÍDIO, constatamos também que Caio sempre se utiliza de algum tipo de veículo e comparsas para praticar as crimes, como demonstram os processos códigos 627435/2015 e 643492/2016 e boletins de ocorrências números 2013.141902PM, 2015.9813, documentos estes anexos a esse relatório
”.

De resto, como bem destacado pela Procuradoria-Geral de Justiça, “
Com relação ao questionamento do réu acerca das imagens que não estariam colacionadas aos autos, tal é totalmente irrelevante, haja vista que nas imagens, como os próprios policiais afirmaram, não é possível identificar as pessoas. Porém trata-se de circunstância afirmada pelos investigadores que viram as imagens e relataram em juízo o seu conteúdo. Ademais em momento algum a identificação e conclusão da participação do réu se deu pelas imagens, mas sim por todo conteúdo fático, desde a denúncia com a descrição do veículo, passando pela perseguição policial e finalizando com prisão do réu e localização de todos os objetos utilizados para a prática delitiva. Já no que se refere a ausência de exame residuográfico, tal não encontra pertinência alguma, uma vez que houve desclassificação de roubo impróprio para furto tentado!
” (id. 12997488, p. 02,
sic
).

Cabe destacar, outrossim, que se encontra remansado na jurisprudência que os testemunhos dos policiais, civis ou militares, revestem-se de subida valia, pois, sendo agentes públicos, tem-se por desarrazoado o Estado legitimá-los para prevenir e reprimir atividades delituosas e negar-lhes credibilidade no momento de convocá-los a relatá-las em juízo. Ora, cediço que depoimentos dos policiais têm o mesmo valor dos depoimentos de quaisquer outras testemunhas, só não valendo se houver prova idônea em sentido contrário, fator que não acontece no presente caso.

Por fim, mostram-se manifestamente descabidas as hipóteses de desistência voluntária ou crime impossível. No instituto atinente à desistência voluntária o agente cessa a continuidade da conduta por arbítrio próprio, enquanto na tentativa o óbice deriva de circunstâncias alheias a sua vontade. Já no instituto previsto no art. 17 do CP a consumação revela-se inalcançável por conta da impropriedade do objeto ou da ineficácia do meio. Em ambos os casos, a impropriedade ou a ineficácia devem conduzir à total impossibilidade de atingimento do resultado, visto que o Código Penal Brasileiro filiou-se à
Teoria Objetiva Temperada
, segundo a qual, em sendo o objeto ou o meio
relativamente
impróprio ou ineficaz, passa-se à esfera da tentativa.

Nesse sentido: “
O crime impossível, também denominado tentativa inadequada, inidônea ou impossível, caracteriza-se pela impossibilidade de ocorrência da consumação, seja em razão da absoluta ineficácia do meio ou absoluta impropriedade do objeto, em observância da teoria objetiva temperada, adotada pelo art. 17 do Código Penal. Entrementes, dentro da sistemática da referida teoria, se os meios empregados ou o objeto do crime forem apenas relativamente inidôneos a produzir o resultado representado pelo agente, haveria tentativa, uma vez que o resultado somente não teria ocorrido por circunstância alheias à vontade do agente (CP, art. 14, II)
” (HC 351.194/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/06/2016, DJe 13/06/2016).

No caso, os autores da conduta não desistiram voluntariamente de continuar a empreitada criminosa, mas a interromperam ao notarem que não seria possível perfurar o cofre em tempo hábil. Da mesma forma, o meio empregado, consistente nas dezenas de objetos descritos no Termo de Apreensão, não se mostrava absolutamente ineficaz à consumação, tampouco o objeto revelou-se absolutamente impróprio.

Assim, devidamente demonstrada a autoria do crime imputado, não se verificando outras causas que excluam a prática delitiva, desmerece acolhida o pedido de absolvição.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020